Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-19.2025.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002062-19.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDENILSON LEMES DAS NEVES - CPF: 042.042.751-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA
CITRA PETITA
. VALOR DO DÉBITO NÃO ESPECIFICADO. ENCARGOS CONTRATUAIS AFASTADOS INDEVIDAMENTE. REVELIA DO REQUERIDO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que, ao julgar procedente ação monitória, constituiu título executivo judicial sem especificar o valor do débito indicado na inicial (R$ 58.408,77) e afastou os encargos contratuais originais, fixando apenas correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que julgou procedente a ação monitória deveria: (i) especificar o valor do débito conforme indicado na petição inicial; e (ii) manter os encargos contratuais originais, especialmente os juros remuneratórios, considerando a revelia do requerido.

III. Razões de decidir

3. Na ação monitória julgada procedente, o título executivo judicial deve ser constituído com base no valor indicado na petição inicial, desde que devidamente comprovado pelos documentos que a instruem, especialmente quando o requerido é revel e não há questionamento específico sobre a validade dos encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente ação monitória movida pela apelante em face de CLAUDENILSON LEMES DAS NEVES, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente o pedido monitório
, com fundamento no art. 701, § 2o, do CPC, para constituir de pleno direito a prova escrita que instrui a inicial em
título executivo judicial
.

Não havendo pedido expresso quanto aos encargos contratuais, fixo os juros de mora em
1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Na ausência de convenção específica, a correção monetária deverá observar o
IPCA
, e os juros moratórios serão aplicados conforme a
taxa SELIC
, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, observando-se, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos arts. 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905/2024), bem como a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 319472985), a Cooperativa apelante argumenta, em síntese, que a sentença é "citra petita" (aquém do pedido), pois deixou de especificar o valor devido e a forma de atualização monetária, gerando insegurança jurídica para o cumprimento da sentença. Sustenta que a magistrada, ao julgar procedente a ação monitória, deveria ter considerado o cálculo que acompanhou a inicial ou justificado por que não o fez. Alega ainda que, ao fixar apenas correção monetária e juros moratórios, o juízo revisou indiretamente o contrato, afastando todos os encargos contratuais, como os juros remuneratórios, o que não seria adequado, especialmente considerando a revelia do requerido.

A apelante argumenta também que os juros moratórios deveriam incidir desde o vencimento da obrigação (mora
ex re
) e não da citação, conforme determinado na sentença. Por fim, ressalta que já procedeu com a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, devendo este ser o marco inicial da correção para evitar incidência em duplicidade.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, que permaneceu revel durante todo o processo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão gira em torno da forma como a sentença constituiu o título executivo judicial na ação monitória, especificamente quanto ao valor do débito e aos encargos aplicáveis, que precisa ser resolvida aplicando-se as regras jurídicas adequadas ao caso.

Primeiro, é necessário estabelecer os conceitos básicos que vão orientar esta análise. A ação monitória é um procedimento especial que permite ao credor que possui prova escrita sem eficácia de título executivo obter rapidamente a formação de um título executivo judicial. Quando julgada procedente, a decisão transforma aquele documento em título executivo, permitindo que o credor prossiga com a execução para receber seu crédito.

Analisando a sentença recorrida, observo que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito a prova escrita em título executivo judicial. No entanto, ao fazê-lo, não especificou o valor do débito conforme indicado na petição inicial (R$ 58.408,77) e, quanto aos encargos, fixou juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, com aplicação da taxa SELIC, por entender que não havia pedido expresso quanto aos encargos contratuais.

Neste ponto, assiste razão à apelante. Quando se julga procedente uma ação monitória, o título executivo deve ser constituído com base no valor indicado na petição inicial, desde que devidamente comprovado pelos documentos que a instruem. No caso em análise, a Cooperativa apresentou o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo do débito atualizado, indicando o valor de R$ 58.408,77, que deveria ter sido considerado na sentença.

A omissão quanto ao valor específico do débito caracteriza o que chamamos de decisão
"citra petita",
ou seja, aquela que decide aquém do que foi pedido. Este tipo de decisão é considerado um vício na prestação jurisdicional, pois não resolve integralmente a questão apresentada ao juízo, deixando de analisar parte do pedido formulado pela parte autora.

Quanto aos encargos contratuais, é importante esclarecer que, em contratos bancários, os juros remuneratórios são diferentes dos juros moratórios. Ao fixar apenas juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, a sentença efetivamente afastou os encargos previstos no contrato, como os juros remuneratórios, o que representa uma revisão indireta dos termos contratuais.

Esta revisão não se mostra adequada no caso concreto por duas razões principais: primeiro, porque não houve questionamento específico sobre a validade dos encargos contratuais, seja por parte do requerido (que permaneceu revel), seja de ofício pelo juízo; segundo, porque a ação monitória visa justamente a constituição de título executivo com base nos documentos apresentados pelo autor, que incluem o contrato com seus encargos.

Quanto aos encargos contratuais, especificamente os juros remuneratórios, observo que estes compõem o valor apresentado pela Cooperativa na petição inicial (R$ 58.408,77), que já contempla a atualização do débito até a data do ajuizamento da ação. Considerando que não houve questionamento específico sobre a legalidade desses encargos e que o requerido permaneceu revel, não cabe ao juízo, neste momento processual, revisar de ofício os termos contratuais para afastar os juros remuneratórios pactuados. Assim, o valor indicado na inicial deve ser mantido como base para a constituição do título executivo judicial, com incidência apenas de correção monetária e juros moratórios a partir do ajuizamento da ação, para evitar duplicidade de encargos.

Outro ponto relevante diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios. A sentença determinou que os juros incidissem
"desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento".
Neste aspecto, a decisão está correta, pois reconheceu a chamada "mora
ex re
", que ocorre automaticamente nas obrigações positivas e líquidas com termo certo de vencimento, sem necessidade de interpelação do devedor.

No entanto, como bem apontado pela apelante, o cálculo apresentado com a inicial já contemplava a atualização do débito até a data do ajuizamento da ação. Assim, para evitar a incidência em duplicidade dos encargos, o correto seria considerar o valor já atualizado (R$ 58.408,77) como base para a incidência dos encargos a partir da data do ajuizamento da ação.

Considerando os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, que buscam garantir que as decisões judiciais sejam claras, precisas e exequíveis, concluo que a sentença deve ser reformada para especificar o valor do débito conforme indicado na petição inicial, evitando assim incertezas na fase de cumprimento de sentença.

Diante de tudo que foi analisado, aplicando a interpretação jurídica mais adequada às regras processuais e considerando todas as provas dos autos, concluo que o recurso merece provimento para que seja especificado o valor do débito conforme indicado na petição inicial, com incidência dos encargos legais a partir da data do ajuizamento da ação.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, determinando que o título executivo judicial seja constituído no valor de R$ 58.408,77 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e setenta e sete centavos), conforme indicado na petição inicial, valor este que já contempla os encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios, até a data do ajuizamento da ação. Sobre este valor incidirão apenas correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do ajuizamento da ação

Em consequência da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026